Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITOS AUTORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ECAD. SUBSTITUTO PROCESSUAL. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. MÉRITO. EVENTO DE MÚSICA ELETRÔNICA. UTILIZAÇÃO GRATUITA DAS OBRAS. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. AUSENTE. DIREITOS AUTORAIS. DEVIDOS. CÁLCULO. ESTIMATIVA. ADEQUADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A pretensão relativa a direitos autorais está sujeita ao prazo prescricional de três anos, por se tratar de reparação civil, nos termos do art. 206, §3o, V, do Código Civil.

1.1. Conforme previsto nos art. 202, I, do Código Civil e 240, §1o, do Código de Processo Civil, ocorre a interrupção da prescrição com o despacho que ordena a citação do requerido, mas o efeito retroage à data da propositura da ação.

1.2. Verificando-se lapso temporal inferior a três anos entre a data da violação dos direitos autorais e a propositura da ação, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

2. Nas ações de reparação civil por violação de direitos autorais em que o ECAD atua como substituto processual, é competente o foro de domicílio do réu, conforme posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n. 1.177.369/RJ.

3. A Lei 9.610/1998, bem como a Constituição Federal, protegem os direitos autorais relativos a obras intelectuais, garantindo ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. A lei garante ao detentor desses direitos a possiblidade de autorizar ou não a utilização da sua obra, além de ser remunerado por esse uso.

4. Nos termos do artigo 99 da Lei 9.610/1998, a arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais será realizada de forma unificada por entidade que funciona como ente arrecadador com personalidade jurídica própria.

4.1. O ECAD pode cobrar o conteúdo patrimonial dos direitos de autor, mesmo quanto a eventos em que o detentor do direito de autor e o intérprete ou executor coincidem, pois o cachê remunera apenas o espetáculo realizado, o que não se confunde com a remuneração pelo uso da obra. Precedente.

4.2. A permissão para o uso gratuito da obra deve ser prévia e expressamente comunicada à associação de proteção dos direitos autorais, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva do órgão arrecadador.

4.3. Diante da ausência de comprovação de tal autorização ou do recolhimento dos valores de direitos autorais, é cabível a cobrança pelo ECAD.

5. Conforme Regulamento do ECAD, artigo 9o, I, e artigo 50, caput, a fixação de preços da licença para a utilização de obra musical se baseia, regra geral, na receita bruta do usuário; no entanto, nos casos em que esse dado seja desconhecido, pode ser realizada estimativa para a fixação da receita.

5.1. A estimativa extraída de formulário preenchido pela própria requerida em consulta prévia aos direitos autorais, especialmente diante da ausência de informações suplementares acerca da receita efetivamente auferida pela requerida, é base suficiente para o cálculo do valor devido.

6. Há uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios, prevista no art. 85 do CPC. Assim, a fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo é exceção.

7. Havendo elementos suficientes para a fixação dos honorários conforme os critérios previstos do art. 85, §2o do CPC, e, não se tratando de valor irrisório, impõe-se a fixação com base no valor da condenação.

8. Recursos conhecidos. Prejudicial de mérito e preliminar afastadas. Recurso da requerida não provido. Recurso do autor provido. Sentença reformada. Honorários fixados.